Tribunal: TJES
Processo: 5001302-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ricardo Ribeiro em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação ordinária movida em face do Banco do Brasil S/A. O agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, invocando, como fundamentos, sua idade (62 anos) e o pagamento de pensão alimentícia. Requer a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento ou recolhimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é possível o deferimento do parcelamento ou recolhimento das custas ao final, diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP).

O comprovante de rendimentos constante dos autos demonstra que o agravante possui remuneração mensal de R$ 6.369,97, valor incompatível com a alegada hipossuficiência.

O valor de pensão alimentícia indicado pelo agravante, de R$ 4.210,96, refere-se ao montante anual, não mensal, afastando a alegação de comprometimento significativo da renda mensal.

A contratação de advogado particular, embora não impeça a concessão da gratuidade, constitui, no caso concreto, elemento adicional que corrobora a ausência de hipossuficiência.

A legislação estadual (Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo) apenas admite o parcelamento das custas iniciais, condicionado à comprovação da impossibilidade de pagamento integral. Tal comprovação não foi apresentada nos autos.

Jurisprudência desta Corte reafirma que o pedido de parcelamento de custas também exige a demonstração da impossibilidade de pagamento, requisito igualmente não atendido pelo agravante (TJES; Apl 0002252-37.2018.8.08.0069).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

A comprovação de rendimentos mensais incompatíveis com a alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O parcelamento de custas depende de comprovação específica da impossibilidade de pagamento integral, não bastando alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º e 6º; Código de Normas da CGJ/ES, arts. 288 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Apl 0002252-37.2018.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJES 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001302-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO RIBEIRO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões (id. 11982715) sustenta o recorrente, em síntese, fazer jus ao aludido benefício, pois não possui condição financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, notadamente por contar com 62 anos de idade e pagar pensão alimentícia no valor mensal de R$ 4.210,96.

Assim, pleiteou a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedida a benesse.

Subsidiariamente, pretende o recolhimento das custas ao final ou parcelado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.
(...)
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão que indeferiu o benefício.

Afinal, o comprovante de rendimentos

apresentado (id. 53734022 dos autos de origem) revela que o recorrente auferiu remuneração mensal de aproximadamente R$6.369,97 em 2023, montante incompatível com a alegada hipossuficiência.

E, diversamente do que ele tenta fazer crer, o valor da pensão alimentícia constante da referida declaração (R$ 4.210,96) corresponde ao montante pago anualmente, não mensalmente.

Não cuidou de comprovar, portanto, o alegado comprometimento de grande parte do salário.

Ademais, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Quanto ao pedido de parcelamento de custas ao final do processo, não há no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo tal previsão, senão vejamos:

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para
conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento

(Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição. * Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 290.

§ 3º Quando o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá à parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
.

Esta Corte ressalta, contudo, que “
o
pedido de parcelamento de custas processuais impõe ao requerente – à semelhança do que ocorre com a Assistência Judiciária Gratuita – o dever de comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais caso não lhe seja deferida a condição de parcelamento
”
(TJES; Apl 0002252-37.2018.8.08.0069; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 17/09/2019), o que não se verificou aqui.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001302-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: RICARDO RIBEIRO

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
P
residente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Ribeiro contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

O Eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, negou provimento ao agravo sob a fundamentação de que os documentos apresentados, em especial o comprovante de rendimentos de ID nº 53734022, demonstram que o agravante auferiu remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.369,97 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) em 2023, valor considerado incompatível com a alegada hipossuficiência.

Destacou que o valor de R$ 4.210,96 (quatro mil e duzentos de dez reais e noventa e seis centavos) referente à pensão alimentícia declarado pelo recorrente corresponde ao montante anual, e não mensal, o que fragiliza a tese de comprometimento da renda, e acrescentou que, embora a contratação de advogado particular não seja impeditiva ao deferimento da benesse, somada aos demais elementos dos autos, ela contribui para afastar a presunção de pobreza invocada.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua condição de pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições, para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de ser possível prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Diga-se, a propósito, que quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Demais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

No caso sob análise, a declaração de imposto de renda do agravante aponta que o mesmo aufere uma renda média mensal e bruta de R$ 6.369,97 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Contudo, ao se analisar os contracheques do agravante, anexados aos autos de origem sob ID nº 45834920, verifica-se que a renda líquida mensal efetiva é substancialmente reduzida por inúmeros descontos referentes a empréstimos consignados, situando-se em R$ 3.890,39 (três mil oitocentos e noventa reais e trinta e nove centavos - fevereiro/2024) e R$ 3.942,96 (três mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos - dezembro/2023).

Adicionalmente, consta da declaração de imposto de renda que o agravante possui gastos com pensão alimentícia no valor anual de R$ 4.210,96 (quatro mil duzentos e dez reais e noventa e seis centavos), o que corresponde a cerca de R$ 350,91 mensais (trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), além de despesas com a dependente Janaína Pereira das Costa Ribeiro, no valor anual de R$ 2.275,08 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos), ou seja, R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) mensais.

Somados apenas esses dois encargos há uma subtração mensal de R$ 540,50 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), o que compromete significativamente a renda líquida do agravante, especialmente se consideradas ainda despesas regulares e presumíveis com moradia, alimentação, transporte, saúde e serviços essenciais, típicas da sobrevivência de um cidadão.

Ressalto que a jurisprudência pátria vem considerando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimo.

Neste sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II – A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

(...)

(TJES, Ag 5002498-87.2020.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Des. Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, J. em 17/06/2021)

Verifica-se, portanto, que não há nos autos elementos que possam elidir a presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência do autor.

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator